Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-91.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO EMBRIAGADO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR E DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL EM SINTONIA COM A CONFISSÃO DO APELANTE – SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO NÃO CONHECIDO – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a sua confissão acerca da ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, em ambas as fases do processo, está em sintonia com as declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento em que foi abordado na condução do referido automóvel, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.829.045/GO, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021, DJe de 27.8.2021). Destacamos
3. Formulado pedido de aplicação da pena definitiva no mínimo legal, tendo o pedido sido atendido em primeiro grau de jurisdição, carece de interesse recursal o apelante, não devendo, pois, ser conhecido esse pleito.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003548-91.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ROBERTO ROSSATTO - CPF: 568.195.101-44 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 269.780.671-72 (VÍTIMA), ANDRÉ SAUSEN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO
QUE
ELE
CONDUZIU SEU VEÍCULO EMBRIAGADO
–
DEPOIMENTO
DO POLICIA
L
MILITAR
E DA VÍTIMA
NA FASE JUDICIAL EM SINTONIA COM A CONFISSÃO DO APELANTE –
SINAIS DE EMBRIAGUEZ
EVIDENCIADOS

– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
2.

DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PLEITO NÃO CONHECIDO
–
4.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a sua confissão
acerca da ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo,
em ambas as fases do processo
,
e
stá em sintonia com
as declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução
judicial
, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento em que foi abordado na condução
d
o referido automóvel
, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:
“é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária

a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que,
para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
”
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.829.045/GO, rela
tad
o
pela
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17
.
8
.
2021,
DJe
de 27
.
8
.
2021).

Destacamos

3
.

Formulado pedido de aplicação da pena definitiva no mínimo legal
,

t
endo o pedido
sido
atendido em primeiro grau de jurisdição, carece de interesse recursal o apelante
, não devendo, pois, ser conhecido esse pleito.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo Roberto
Rossatto

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0003548-91.2019.8.11.0064
, na qual foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306,
§1o, II
da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses,
cuja pena privativa de liberdade foi
substitu
ída
por restritiva de direitos a ser especificada pelo juízo das execuções penais.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
152099673
, postula sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
;
e, subsidiariamente
,
a fixação da pena no mínimo legal.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID
160365693
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
164835674
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
144258784
, p. 4-5
, narra os fatos desta forma:

[...]
Na data de 20/03/2019, por volta das 17 h:00 min, na Av. Presidente

Médici, em frente ao estabelecimento comercial Vidro Auto, Bairro Cidade
Salmen
, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MI, o denunciado, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, qual seja, um veículo Fiat/Uno Way, de cor prata, ano/modelo 2012/2013, placa OBJ-8689, estando na ocasião com sua "capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool", constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo

CONTRAN, conforme laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 25/26.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção do referido veículo automotor e
no momento em que
fazia uma manobra de ré para sair do estabelecimento comercial Vidro Auto, acabou colidindo com a lateral de um ônibus, placa HFD-3865, causando danos materiais. Extrai-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência supra e constatou que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez,
tais como ‘forte odor
etílico, olhos vermelhos, voz alterada’, entre outros sinais que foram relacionados às fls. 25/26

[...]
.

Como se sabe a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
144258784
, p.
7
)
;

termo de exibição e apreensão (ID
144258784
, p. 11);

boletim de ocorrência (ID
144258784
, p.
27-30
)
;
e
termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, na forma da resolução n
.
432 do C
ontran
(ID
144258784
, p.
31);
bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, depreende-se que o apelante, na fase judicial, confessou parcialmente a prática delitiva, como se extrai destes excertos da sentença condenatória
:

[...] O réu Rodrigo Roberto
Rossatto
, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, nega que na data dos fatos, estava sob efeito de álcool,
mas admite que no dia anterior ingeriu bebida alcoólica
;
Que
a lata de cerveja que estava na porta do carro, era do dia anterior;
Que
não se recorda se foi oferecido a possibilidade de realizar o teste do
etilômetro
[...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 144259179)

Destacamos

O
policial militar André
Sausen
, que realizou a abordagem do apelante no dia dos fatos, foi firme e coerente ao narrar
em juízo o
que
o apelante apresentava sinais de embriaguez, conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

[...] Que foram acionados para comparecer na guarda do quartel, pois os envolvidos no acidente tinham comparecido no local, onde eles narraram o fato ocorrido; Que neste momento, o declarante e seu colega,
perceberam que o acusado estava com fala alterada e odor etílico, foi quando resolveram realizar uma busca nos veículos, ocasião em que localizaram uma latinha de cerveja no interior do veículo do acusado, momento em que ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, porém, não informou a quantidade de bebida ingerida
; Que em razão da ausência do aparelho de
etilômetro
na delegacia, confeccionaram o auto de constatação de embriaguez; Que não compareceram no local do acidente [...].

(Trechos do depoimento judicial de André
Sausen
extraídos das contrarrazões, vistas no ID
160365693).

Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
policial
militar em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade
à atuação profissional daquele
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Do mesmo modo, a testemunha
Luís
Gonzaga de Oliveira, que dirigia o ônibus em que o apelante colidiu, narrou em juízo que no dia dos fatos estava subindo a Médici, quando escutou um barulho e parou o veículo um pouco a frente, constatando que o indivíduo que conduzia um Uno saiu de uma oficina em marcha ré e atingiu o ônibus. Relatou, a
inda, a
referida testemunha, que o apelante estava muito nervoso e queria a todo custo receber o valor
do dano causado
, no entanto em razão do desentendimento foram para
D
elegacia
de
P
olícia
. Por fim, a testemunha afirmou que não percebeu que o recorrente estava embriagado, entretanto ouviu comentário
s
do pessoal da oficina no sentido de que
Rodrigo Roberto
estava de “fogo”.

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla
defesa as informações inseridas no
s
seus
depoimentos extrajudiciais
que
podem ser vistos
no

ID
144258784
,
p. 8 e
13
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
, fala alterada,
olhos vermelhos
e
odor
etílico
, não havendo, pois, como se falar em fragilidade
probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo não somente na sua confissão
parcial
– colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, mas também
nos
testemunho
s
do policia
l
militar

que participou da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito, além da palavra da vítima
.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022).
Destacamos

Além do mais, quanto à ausência de realização do teste de alcoolemia, sabe-se que este é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do apelante, (art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro), consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021).

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio
pro

societate
.

III -
"
A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no
REsp
1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017
).

IV - Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do
etilômetro
, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 95.316/AL, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe
de 1/8/2018.).
Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele deu causa ao acidente pois estava sob o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que
,
embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Noutro norte, no que se refere ao pedido de aplicação da pena imposta em seu mínimo legal, é
imperioso reconhecer que não há interesse recursal, uma vez que o referido quantitativo foi empregado pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso,
conheço em parte o recurso manejado
por

Rodrigo Roberto
Rossatto
; e, na parte conhecida,
nego
-lhe
provimento
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023